Tribunal: CARF
Processo: 10920.726458/2019-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.726458/2019-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.977 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
ESPÓLIO DE SANDRO MURILO SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. CONDIÇÕES.
O reconhecimento da isenção para portadores de moléstia grave, requer o
cumprimento de dois requisitos: rendimento ter natureza de aposentadoria,
reforma ou pensão e comprovação, por meio de laudo médico oficial, da
existência de doença mencionada na lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 58 e ss) contra o sujeito passivo
acima identificado, relativa ao IRPF, exercício 2018, que apurou Imposto de Renda Pessoa
Física-Suplementar no valor de R$ 21.560,40, acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de
mora.
A autuação decorreu de Rendimento Indevidamente Considerados como isentos
por Moléstia Grave ou por acidente em serviço ou por moléstia profissional- Não comprovação
ou sua condição de aposentado, Pensionista ou Reformado.
Consta na “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.726458/2019-82
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.977 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.726458/2019-82

A comprovação de isenção por moléstia grave se faz pela apresentação de laudo médico
emitido por órgão oficial, da União, Estado ou município. A isenção não se aplica a
rendimentos do trabalho e só se aplica a resgate de previdência privada quando provado
estar na fase de recebimento do benefício do plano contratado.
O contribuinte apresentou impugnação às fls. 03/15, com base nos tópico a seguir,
em síntese:
-I-Da Notificação;
-II-Da Doença Grave
-III- Do direito a isenção por tratamento isonômico aos portadores de doenças
graves.
a) Desnecessidade de perícia oficial ante a prova pré-constituída.
b) Do início da Isenção.
IV- Dos pedidos
Foi proferido o Acórdão no 107-000.298 – DRJ07, (e-fls. 67/70), em que a
impugnação foi julgada improcedente.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. MOLÉSTIA
GRAVE.
A isenção do imposto de renda, conferida aos portadores de moléstia grave, está limitada
aos proventos da aposentadoria, cabendo ao sujeito passivo comprovar a patologia,
mediante laudo médico oficial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte teve ciência do acórdão de impugnação em 27/04/2023, conforme
AR às fls. 73 e apresentou recurso voluntário(fls. 74/84) em 24/05/2023, com base nas principais
alegações a seguir, em síntese:
-I Da Notiticação
-II Da Decisão
-III-Das Razões do Recurso Voluntário
a)Laudo Pericial oficial
Em 2011 o Recorrente foi diagnosticado com Neoplasia Maligna da próstata.
Após o mês de julho de 2019 foi afastado do empregador para fins de
aposentadoria por invalidez.
Por continuar em atividade e não pleitear o recebimento previdenciário o
Recorrente é penalizado em relação aos aposentados portadores da mesma doença.
Do direito a isenção por tratamento isonômico aos portadores das doenças graves.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.977 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.726458/2019-82

O Recorrente é indiscutivelmente isento de imposto de renda em relação aos
proventos de aposentadoria conforme o art. 39, XXXIII, do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR (Decreto 3.000/99, c/c ao art. 6o, XV, da Lei 7.713/88 e ao art. 28 da Lei 9.250/95).
A ADI no 6025 busca estender o direito a isenção aos trabalhadores em atividade.
O TRF1 já vem garantindo aos portadores de doenças graves o direito à isenção
do imposto de renda sobre rendimentos tanto na atividade como na inatividade.
A Constituição da República Federativa do Brasil ante os princípios da isonomia,
da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da capacidade contributiva, tem-se que a isenção
fiscal em razão do acometimento de doença grave merece ser deferida, porquanto visa desonerar
o contribuinte num momento extremamente conturbado da vida, qual seja, quando acometido por
uma séria enfermidade, que, por si só, é capaz de causa danos.
a)Da desnecessidade de perícia oficial ante a prova pré-constituída.
É assente no entendimento jurisprudencial que diante da prova através de laudos
médicos é dispensável a realização de perícia.
b) Do início do direito à isenção
O fato gerador da isenção tributária ocorreu desde a data do primeiro laudo
médico trazido pelo Recorrente.
IV-Dos Pedidos.
1. Seja recebido o Recurso em seu duplo efeito, suspendendo a exigibilidade do
Crédito até decisão final.
2. Que seja reconhecido e declarado o direito à isenção do IRPF dos rendimentos
do Recorrente em decorrência de apresentar moléstia grave, e seja anulada a notificação
expedida, para que seja afastada a cobrança do imposto de renda sobre os proventos,
determinando-se o arquivamento da notificação expedida.
3. Demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e requer o
Recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o
débito fiscal reclamado.
Como documento anexo ao Recurso Voluntário foi apresentada a certidão de
óbito do Sr. Sandro Murilo dos Santos que atesta que o óbito ocorreu em 19/08/2021.
Em 05 de outubro de 2023 foi proferida a Resolução no 2401-00.987-2a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária convertendo o julgamento em diligência de
determinando que:
Os autos devem ser devolvidos a DRF de origem para que o espólio(a ter
inventariante ou representante provisório a que se refere o art. 1.797 da Lei n° 10.406, de 2002)
seja intimado a apresentar, no prazo de 30 dias, a regularização da representação processual, em
relação ao recurso voluntario apresentado. Caso o Espólio já esteja encerrado ou não tenha
havido inventário, seja empreendida em face dos sucessores(certidão de óbito indica três
sucessores), diante do disposto no art. 131, incisos II e III, do Código Tributário Nacional.
Foi encaminhada intimação(e-fls.105/106) solicitado que no prazo de 30 dias
fosse cumprido o que foi solicitado na Resolução.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.977 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.726458/2019-82

Foi apresentada escritura pública de inventário negativo com nomeação de
inventariante, a Sra. Nathalia Cristina Santos, onde consta cópia da sua CNH.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário foi oferecido no prazo legal.
A Resolução no 2401-00.987-2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária convertendo o julgamento em diligência de determinando que:
Os autos devem ser devolvidos a DRF de origem para que o espólio(a ter inventariante ou
representante provisório a que se refere o art. 1.797 da Lei n° 10.406, de 2002) seja
intimado a apresentar, no prazo de 30 dias, a regularização da representação processual,
em relação ao recurso voluntario apresentado. Caso o Espólio já esteja encerrado ou não
tenha havido inventário, seja empreendida em face dos sucessores(certidão de óbito
indica três sucessores), diante do disposto no art. 131, incisos II e III, do Código
Tributário Nacional.
Foi apresentada escritura pública de inventário negativo com nomeação de
inventariante, a Sra. Nathalia Cristina Santos, onde consta cópia da sua CNH
A apresentação de inventário negativo não é motivo para extinguir esse processo,
pois só após o julgamento administrativo final é que deve se decidir acerca da execução. Além
do mais na DIRPF, ex. 2018 (fls.45/51) se verifica que o de cujus tinha patrimônio.
O fato de ser apresentado inventário negativo e cópia da CNH da inventariante
não supre a regularização da representação do Recurso voluntário, pois não houve ratificação dos
seus termos.
Impõe-se, destarte, o não conhecimento do recurso administrativo, conforme
jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 129
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser intimado
a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso administrativo.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.977 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.726458/2019-82

Fl. 124
DF CARF MF
Original